Tribunal: STF
Processo: HC 257517
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 129, § 13; 140 E 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido imposta sua prisão preventiva.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido.